Tribunal: TJES
Processo: 5005729-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Liminar
Data de julgamento: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005729-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: LAURINDO ZANETTI
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005729-88.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: LAURINDO ZANETTI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

BANCO
BMG S.A.
i
nterpôs
agravo de instrumento em
razão
da respeitável
decisão

id

1747123 (p. 2-5), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Castelo nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA e EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS” registrada sob o n. 5001180-93.2021.8.08.0013, proposta contra ele por
LAURINDO ZANETTI
, que deferiu “A TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de que o requerido SUSPENDA provisoriamente os descontos efetuados junto ao benefício previdenciário por idade nº 177.384.234-7, referente ao contrato de cartão nº 13784829, de titularidade da parte autora, cuja validade ora se discute, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

N
as razões do recurso
(id 1747116) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “o Extrato de Empréstimos Consignados anexado pelo Agravado no ID 9041998 do processo originário não é documento hábil a demonstrar a existência de descontos no benefício pesquisado, vez que tal documento informa apenas a existência da averbação relacionada ao contrato guerreado, sem indicar quaisquer descontos relacionados ao mesmo” (p. 6); 2) “no caso em tela o Requerente não sofreu qualquer débito em seu benefício oriundo da contratação em debate, sendo que para cumprir a tutela o Requerido seria obrigado a excluir a reserva de margem consignável (RMC) efetuada, ato que gera patente risco de irreversibilidade da medida” (p. 7); 3) “o Magistrado a quo fixou multa diária no vultoso importe de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), periodicidade que acaba por se tornar sem sentido, já que a obrigação a ser cumprida tem ocorrência mensal e não diária” (p. 8); e 4) “a sanção em periodicidade diária não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (p. 9).

Requ
ereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida ou “Na hipótese do não provimento total deste recurso, alternativamente” para reduzir o “valor da multa aplicada por eventual descumprimento, bem como que a periodicidade da mesma seja por ato de descumprimento e não diária” (p. 15).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 1751249)

Sem contrarrazões (id 2092532).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,
16 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005729-88.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: LAURINDO ZANETTI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco
BMG S.A.
i
nterpôs
agravo de instrumento em
razão
da respeitável
decisão

id

1747123 (p. 2-5), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Castelo nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA e EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS” registrada sob o n. 5001180-93.2021.8.08.0013, proposta contra ele por
Laurindo Zanetti
, que deferiu “A TUTELA DE URGÊNCIA, no sentido de que o requerido SUSPENDA provisoriamente os descontos efetuados junto ao benefício previdenciário por idade nº 177.384.234-7, referente ao contrato de cartão nº 13784829, de titularidade da parte autora, cuja validade ora se discute, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

N
as razões do recurso
(id 1747116) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “o Extrato de Empréstimos Consignados anexado pelo Agravado no ID 9041998 do processo originário não é documento hábil a demonstrar a existência de descontos no benefício pesquisado, vez que tal documento informa apenas a existência da averbação relacionada ao contrato guerreado, sem indicar quaisquer descontos relacionados ao mesmo” (p. 6); 2) “no caso em tela o Requerente não sofreu qualquer débito em seu benefício oriundo da contratação em debate, sendo que para cumprir a tutela o Requerido seria obrigado a excluir a reserva de margem consignável (RMC) efetuada, ato que gera patente risco de irreversibilidade da medida” (p. 7); 3) “o Magistrado a quo fixou multa diária no vultoso importe de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), periodicidade que acaba por se tornar sem sentido, já que a obrigação a ser cumprida tem ocorrência mensal e não diária” (p. 8); e 4) “a sanção em periodicidade diária não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (p. 9).

Requ
ereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida ou “Na hipótese do não provimento total deste recurso, alternativamente” para reduzir o “valor da multa aplicada por eventual descumprimento, bem como que a periodicidade da mesma seja por ato de descumprimento e não diária” (p. 15).

O recurso não deve ser provido.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a presença da probabilidade do direito e do
periculum in mora
.

A propósito, já foi mencionado que
“
A tutela provisória é gênero do qual são espécies a de urgência e a de evidência, estando a primeira atrelada à existência de
periculum in mora
e a segunda, não. Vale ainda mencionar que a tutela provisória de urgência poderá ser concedida em caráter antecedente ou incidente (art. 294 do
CPC
). Naquele caso (antecedente) a tutela provisória é requerida antes mesmo da instauração do módulo procedimental para concessão da tutela principal, enquanto neste último (incidente) é requerida na própria exordial ou por simples petição durante a tramitação do processo, não havendo módulo procedimental prévio”
(HERTEL, Daniel Roberto.
O CPC e o cumprimento provisório das sentenças
.
Revista Bonijuris, vol. 32, n. 666, out./nov.
2020, pp.
68-75, Ed. Bonijuris: Curitiba
).

No caso,
estão presentes a
probabilidade do direito
e o
periculum in mora
, devendo ser preservada a respeitável decisão recorrida.

O agravado
afirmou na exordial que “
nunca solicitou nem muito menos recebeu ou utilizou o referido cartão de crédito, por isso fez contato com o banco réu para reclamar do ocorrido, ocasião em que o réu lhe enviou um Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado com Autorização de Desconto em Folha de Pagamento que ora juntamos aos autos. O referido termo de adesão é absolutamente FALSO, pois a assinatura que nele consta não foi lançada pelo autor, como também várias informações são inverídicas” (id 1747337, p. 3). No id 1747337, p. 4, o autor apontou a existência de assinaturas falsas.

A “suposta” relação jurídica estabelecida entre o agravante e o agravado é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, valendo lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou precedente vinculante no sentido de que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão,
DJe 12-9-2011).

No caso, tenho que a multa fixada em dias em R$ 200,00 (duzentos reais) para a hipótese de descumprimento do preceito não se afigura excessiva, encontrando-se em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Demais, foi estabelecido um teto para incidência daquela multa.

Posto isso,
nego
provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005729-88.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: LAURINDO ZANETTI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. -
A concessão da tutela provisória de urgência demanda a presença da probabilidade do direito e do
periculum in mora
.

2. - No caso,
estão presentes a
probabilidade do direito
e o
periculum in mora
, devendo ser preservada a respeitável decisão recorrida.

3. -
Recurso
des
provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar
provimento
ao
agravo de instrumento
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.